Tribunal: CARF
Processo: 13896.720528/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720528/2015-06
ACÓRDÃO
9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
SIMÃO DIAS FELIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 31/12/2010 a 30/11/2011
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) (e-fls. 1914 a 1936) contra o Acórdão de Recurso Voluntário 2201-005.564 (e-fls.
1883 a 1912), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Datado fato gerador: 31/12/2010, 30/11/2011
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE
AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS E
DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de integralização de
capital, bens e direitos por valor superior àqueles registrados na Declaração de Ajuste
Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor
atribuído à integralização e o valor constante declaração para os respectivos bens e
direitos.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a
revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as
condições para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação
posterior que transformou a isenção em hipótese de incidência.
INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE LUCROS AO CAPITAL SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE EFETIVO AUMENTO DO PATRIMÔNIO.
O aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas
não devem ser considerados como aquisição de novas participações societárias uma
vez que representa mero de aumento contábil, e não um aumento efetivo,
decorrente do remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança
efetiva na consistência do patrimônio.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO APÓS
PRIMEIRA ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DO CTN.
Transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações é uma forma de
alienação. Assim, após esta operação de integralização, não mais subsiste o requisito
da titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à
isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido com a alienação das ações, pois a
lei tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
3
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, incidindo,
inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de penalidade pecuniária.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento do ganho de capital
ocorrido em 31/12/2010 (1a operação) os valores da alienação das cotas das
empresas Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia 31/12/1983, inclusive os
aumentos destas ocorridos mediante a capitalização de lucros ou reservas, não
estão englobadas pela isenção eventuais aumento do capital das mencionadas
empresas ocorridos mediante a entrada de novos recursos decorrentes da
subscrição em dinheiro, bens ou direitos (aumento oneroso). Vencidos os
Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que deram provimento parcial em menor extensão.
O crédito tributário objeto do presente processo foi apurado após identificado
ganho de capital na alienação de ações não negociadas em bolsa de valores não oferecido a
tributação.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 9 a 32, a fiscalização entendeu
que o contribuinte obteve ganho de capital na transferência de diversas ações a título de
integralização do capital social da sociedade empresária Campos Elíseos Participação
Empreendimentos e Administração Ltda.
Segundo a fiscalização, a legislação do imposto de renda estabelece como fato
gerador da obrigação tributária a alienação, a qualquer título, de bens e direitos. A integralização
das ações no capital social da Campos Elíseos implicou em transferência da propriedade das ações,
o que seria uma modalidade de alienação, implicando assim na ocorrência do fato gerador do
ganho de capital.
Passo a descrever as operações que motivaram o lançamento, de acordo com o
relatório fiscal (e-fls. 09 a 32).
Em 31/12/2010, foram integralizadas no capital social da Campos Elíseos as quotas
das seguintes sociedades:
(1) Power Systems Comércio e Serviços Ltda., CNPJ n° 04.215.143/0001-71;
(2) Power - Segurança e Vigilância Ltda., CNPJ n° 54.506.589/0001-23;
(3) Eurotelecom Telecomunicações Ltda., CNPJ n° 03.603.508/0001-73
(4) Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., CNPJ n° 61.288.437/0001-67;
(5) Dimafe Agropecuária Ltda., CNPJ n° 52.236.478/0001-19;
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
4
(6) Tamsa Comercial Importadora e Exportadora de Equipamentos de
Telecomunicações e consultoria Ltda., CNPJ n° 05.497.348/0001-50; e
(7) Agropecuária Canaã Ltda., CNPJ n° 52.229.416/0001-80.
Em 30/11/2011, o contribuinte integralizou as quotas representativas do capital
social da Campos Elíseos Participação Empreendimentos e Administração Ltda. na Porto Ibérica
Participações S.A., incorrendo em novo fato gerador do ganho de capital.
Desse modo, a fiscalização lançou o auto de infração por ganho de capital
resultante da diferença entre o custo de aquisição das quotas das empresas e o valor pelo qual tais
quotas foram integralizadas no capital social das empresas resultantes (Campos Elíseos e,
posteriormente, Porto Ibérica).
Apesar das ações estarem integralmente no nome do contribuinte, a fiscalização
considerou que ele era titular apenas de 50% de todas as quotas que ensejaram o presente auto
de infração, uma vez que 50% das participações societárias eram de propriedade de sua esposa,
Sra. Maria do Rosário, falecida em 18/07/2005, que as transmitiu aos herdeiros Marcelo Dias e
Márcio Dias na proporção de 25% cada, de acordo com o formal de partilha homologado nos
autos do Inventário n° 1.817/2005 (encerrado em 13/07/2007).
Deste modo, 50% do ganho de capital resultante da integralização das quotas das
sociedades foi lançado em face do contribuinte, conforme demonstram as tabelas a seguir:
Valores das alienações

Custo das ações

Ganho de capital
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
5

Na segunda operação (integralização do capital social da Porto Ibérica Participações
S.A. com participação societária da Campos Elíseos), a fiscalização constatou que, em 30/11/2011,
houve um aumento capital social de R$ 1.000,00 para R$ 125.093.553,00 (aumento no valor de R$
125.092.553,00), mediante integralização de 105.390.798 quotas representativas do capital social
da Campos Elíseos (das quais 102.890.798 haviam sido subscritas através da operação realizada
em 31/12/2010, anteriormente descrita, e 2.500.000 quotas pertenciam formalmente ao
contribuinte desde a constituição da Campos Elíseos em 03/01/2000). Ou seja, o valor dessas
quotas era de R$ 105.390.798,00.
Em 30/11/2011, data da segunda operação societária, o contribuinte era
formalmente (apenas nos documentos constitutivos da empresa) proprietário de 105.390.798
quotas da Campos Elíseos Participação, já que a situação jurídica advinda com a partilha dos bens
de Maria do Rosário não foi espelhada nos documentos constitutivos das empresas do casal.
Conforme exposto, em decorrência da integralização de capital da Campos Elíseos
com bens e direitos, em 31/12/2010, o contribuinte passou a ser proprietário de 52.695.399
quotas (50% de 105.390.798 quotas) da Campos Elíseos, e seus filhos seriam proprietários da
outra metade (26.347.699,5 quotas cada). Ou seja, dessas 52.695.399 quotas, 51.445.399 foram
subscritas através da primeira operação, realizada em 31/12/2010, e 1.250.000 quotas pertenciam
ao contribuinte desde a constituição da Campos Elíseos em 03/01/2000.
Em decorrência da situação descrita, do valor total de integralização de capital na
Porto Ibérica Participações SA, em 30/11/2011, isto é, de R$ 125.092.553,00, R$ 62.546.276,50
(50%) couberam ao contribuinte e R$ 31.273.138,25 (25%) a cada um dos filhos.
Neste sentido, a fiscalização apurou novo ganho de capital, já que o valor de
integralização de capital da Porto Ibérica Participações, utilizando 52.695.399 quotas da Campos
Elíseos Participação, foi de R$ 62.546.276,50, e o custo dessas quotas foi de R$ 52.695.399,00.
Portanto, o ganho de capital do contribuinte besta segunda operação, em 30/11/2011, foi de R$
9.850.877,50 (R$ 62.546.276,50 - R$ 52.695.399,00) e o imposto de renda correspondente foi
calculado em R$ 1.477.631,63 (R$ 9.850.877,50 x 15%).
Como visto, o acórdão recorrido decidiu por “excluir do lançamento do ganho de
capital ocorrido em 31/12/2010 (1a operação) os valores da alienação das cotas das empresas
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
6
Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia 31/12/1983, inclusive os aumentos destas ocorridos
mediante a capitalização de lucros ou reservas, não estão englobadas pela isenção eventuais
aumento do capital das mencionadas empresas ocorridos mediante a entrada de novos recursos
decorrentes da subscrição em dinheiro, bens ou direitos (aumento oneroso)”.
Em 26/12/2019, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial pela Fazenda
Nacional de fls. 1914/1936 (Despacho de Encaminhamento de fl. 1937), visando rediscutir a
interpretação do art. 4o, “d”, do Decreto-lei no 1.510, de 1.976, especificamente quanto ao
direito adquirido à isenção prevista no referido dispositivo, no caso de alienação de
participações societárias realizadas após sua revogação, pela Lei no 7.713, de 1988.
Para tanto, a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos nos 2102-
01.124 e 9202-003.769, que constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do
recurso não haviam sido reformados.
Em seu recurso especial, a PGFN afirma, em síntese, que:
a – a isenção em discussão foi instituída pelo Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, e
tinha por objeto, especificamente, excluir da tributação os ganhos auferidos quando da alienação
de participações societárias, após decorrido o período de cinco anos da aquisição ou subscrição
das participações; entretanto, tal benefício fiscal foi revogado pelo art. 58 da Lei 7.713/88,
b – com a revogação da isenção, praticado o fato gerador do imposto, qual seja,
auferimento de ganho de capital com a alienação de participação societária, é devido o imposto
de renda;
c – “o contribuinte é proprietário de cotas da empresa Tejofran desde o ano de
1975 e que (o contrato social relativo) sofreu diversas alterações contratuais até o ano de 1988
(data da revogação do Decreto-Lei 1.510/76), sendo que a empresa foi constituída no ano de
1957, e cotas da empresa DIMAFE constituída em Janeiro de 1983. Realizou operação de
integralização de capital para a Campos Elíseos ocorrida em 2010, portanto, após cinco anos de
suas aquisições”;
d – à época em que o contribuinte vendeu sua participação acionária, a isenção
instituída pelo Decreto-Lei 1.510/76 já havia sido revogada pelo art. 58 da Lei 7.713/88.
e – o art. 178 do Código Tributário Nacional disciplina que “a isenção, salvo se
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou
modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”; portanto, em
se tratando de isenção, prevalece a regra da revogabilidade a qualquer tempo, salvo nos casos de
isenção condicional ou concedida a prazo certo; dessa forma, a ressalva contida no art. 178 do
CTN é inaplicável à isenção ora discutida, pois se trata de benefício fiscal concedido de forma
genérica e por prazo indeterminado.
f – quanto ao enunciado subjetivo contido na expressão "em função de
determinadas condições", o Supremo Tribunal Federal sumulou, no verbete n° 544, que "Isenções
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
7
tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas"; sob
inspiração da matéria sumulada, vieram várias decisões no mesmo sentido, dentre elas a
prolatada no AMS n° 95.04.33717-1/SC e, posteriormente, o RE n° 198.331 decidiu que “a isenção,
quando concedida por prazo certo e sob condição onerosa, não pode ser revogada”. (Grifos no
original.)
g – sob o que seja condição onerosa, o RE n° 164.161-4, de março de 1997,
esclarece que a isenção não revogável a qualquer tempo é aquela concedida a termo e sob
condições onerosas, condições estas referentes ao comprometimento de recursos com projetos
apoiados pelo Governo, a exemplo do que ocorre com os empreendimentos na área da SUDENE e
da SUDAM, bem assim com aqueles relacionados ao BEFIEX, este especificamente citado no
julgado do STF;
h – a isenção pleiteada pelo contribuinte, além de não ser concedida a termo,
também não guarda relação com aquelas outorgadas em função de determinadas condições,
amoldando-se, por conseguinte, à regra geral da revogabilidade a qualquer tempo.
i – O art. 4° do Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, que concedia a isenção,
estabelecia que o imposto não incidia nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5
(cinco) anos da data da subscrição ou aquisição da participação;
j – portanto, analisando a isenção ora pleiteada, conclui-se que só haveria direito
adquirido a ela se realizados, durante a vigência da lei que a veiculou, os pressupostos necessários
a sua concessão, quais sejam, posse da participação acionária por mais de cinco anos e alienação
dessas ações; e, na hipótese dos autos, foi satisfeito o primeiro dos requisitos fáticos (posse por
prazo superior a cinco anos), mas não o segundo (implemento da alienação durante a vigência da
lei concessora da isenção), e, carente este último, resta insubsistente o argumento de "direito
adquirido"; assim, mesmo com a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por mais
de 5 anos, não há que se falar em isenção sem a ocorrência da alienação desses ativos, na vigência
do Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76, por faltar um dos pressupostos para a aquisição do direito.
k- o STJ no Resp n ° 26.513-0-SP, firmou o entendimento de que “a isenção, por não
ser condicionada, nem a termo, para o seu titular, pode ser revogada a qualquer tempo, sem
malferimento a direito adquirido”.
Em sede de contrarrazões, o contribuinte arguiu:
I – o não cabimento do recurso, em razão do acórdão recorrido estar em
conformidade com a matéria pacificada pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n. 1.133.032;
II – corroborando com esse entendimento, além da jurisprudência há muito
pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a PGFN editou o Ato Declaratório 12/2018
por meio do qual autorizou "a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos".
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
8
No mérito, restou asseverado:
III – é cristalino o seu direito à isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o
suposto ganho de capital auferido na alienação da integralidade das quotas da Tejofran e de parte
das quotas da Dimafe, face aos disposto no artigo 4o, "d", do Decreto-lei n° 1.510/76, que afastava
a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido com a alienação de
participação societária mantida por pessoas físicas por prazo superior a 05 (cinco) anos.
IV – embora tal benefício fiscal tenha sido revogado pelo artigo 58, da Lei n°
7.713/88, o contribuinte que manteve a participação societária pelo prazo previsto na norma
revogada, cumpriu a condição estabelecida na lei e adquiriu o direito à isenção, inclusive, para
alienações ocorridas após a revogação do benefício fiscal; isso porque, em se tratando de isenção
"condicionada", a sua revogação não pode ocorrer a qualquer tempo, sob pena de lesão ao artigo
178 do Código Tributário Nacional e Súmula STF no 544, a qual estabelece que as "Isenções
tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
V – a condição onerosa, no presente caso, está configurada pela necessidade de
manutenção da propriedade das quotas pelo prazo de 05 anos; a existência de prazo para o
aproveitamento de um benefício fiscal constitui um ônus na medida em que exige que o
contribuinte mantenha a participação societária em seu patrimônio, em detrimento de outras
formas de investimento – tais como imóveis ou aplicações financeiras – a fim de obter esse
benefício fiscal; não é necessário comprovar que o contribuinte tenha optado por manter em seu
patrimônio o investimento apenas em função da lei isentiva, pois a onerosidade é uma
consequência automática da condição imposta pela lei.
VI – são duas as espécies de isenções passíveis de serem concedidas, as
incondicionais, que se configuram como um bônus implementado através do não pagamento do
tributo, mas onde não se exige do contribuinte qualquer contraprestação para a fruição do
benefício previsto na norma isentiva e as condicionais, que são aquelas onde a fruição do
benefício está condicionada ao cumprimento de determinadas condições e/ou situações previstas
em lei, de modo que estas acabam por ser o ônus para o gozo da isenção.
V – em função da natureza da isenção concedida incondicionalmente, esta pode ser
revogada pelo poder tributante discricionariamente; entretanto, no que toca à isenção
condicionada, o artigo 178 do CTN não admite sua revogação pois esta já se incorporou ao
patrimônio jurídico do contribuinte.
VI – é admissível a revogação da lei que concedeu a revogação da isenção
condicional, por intermédio de um ato legislativo de igual quilate; entretanto, o comando legal
revogador não atingirá aqueles que já cumpriram os requisitos para a fruição da isenção em
momento anterior ao da revogação da lei; desse modo, com relação a esses, a norma revogadora
não produzirá o efeito de afastar a aplicação da isenção, razão pela qual é de rigor a conclusão de
que descabe se cogitar da produção de efeitos da norma revogadora da isenção com relação ao
recorrente, eis que esse já possuía incorporado ao seu patrimônio jurídico a isenção concedida
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
9
pelo Decreto-Lei 1.510/76, de modo que a norma revogadora não tem o condão de atingir este
direito, em face da vedação à lesão ao direito adquirido, nos termos do artigo 5o, XXXVI da
Constituição Federal;
VII – no caso da isenção concedida pelo Decreto-lei n. 1.510/76, o direito adquirido
se incorporou ao patrimônio do contribuinte após transcorridos 05 (cinco) anos contados da
aquisição da participação societária, desde que, nesta data, a norma que concedeu a isenção ainda
estivesse vigente; isso porque o requisito objetivo da isenção, que é a não alienação das quotas
antes do prazo mínimo de 5 (cinco) anos, foi devidamente preenchido, razão pela qual surgiu
direito adquirido que se incorporou ao patrimônio do Recorrente, eis que a isenção ora tratada é
concedida em caráter geral, sendo, portanto, objetiva cita os Acórdãos CSRF 9202-002.805 e 9202-
003.542 e STJ RESP n° 1.133.032/PR.
Requer seja negado seguimento ao recurso especial ou, na hipótese dele ser
admitido, que lhe seja negado provimento.
Registro que o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial do Contribuinte
das e-fls. 2056 a 2062 negou seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Após
três tentativas mal sucedidas de intimar o contribuinte dessa decisão (e-fl. 2067), foi realizada
intimação via edital (e-fl. 2068), cuja ciência ocorreu em 06/12/2022. Não houve interposição de
agravo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, contudo, não merece ser conhecido.
A matéria que restou devolvida a esta corte cinge-se tão somente ao lançamento do
ganho de capital ocorrido em 31/12/2010 (1a operação), respeitante ao ganho de capital incorrido
pela alienação das cotas das empresas Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia 31/12/1983.
Friso que não houve um item específico do recurso especial da PGFN a respeito da
extensão da isenção para os aumentos destas ocorridos mediante a capitalização de lucros ou
reservas, razão pela qual aplica-se a tal questão o que o for decidido para o ganho de capital
incorrido pela alienação das cotas das empresas Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia
31/12/1983.
Consoante relatado o Recurso Especial da Fazenda Nacional visa rediscutir a
interpretação do art. 4o, “d”, do Decreto-lei no 1.510, de 1.976, especificamente quanto ao direito
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
10
adquirido à isenção prevista no referido dispositivo, no caso de alienação de participações
societárias realizadas após sua revogação, pela Lei no 7.713, de 1988.
Em linhas gerais aduz a Fazenda Nacional que à época em que o contribuinte
vendeu sua participação acionária, a isenção instituída pelo Decreto-Lei 1.510/76 já havia sido
revogada pelo art. 58 da Lei 7.713/88.
Os paradigmas colacionados evidenciam a divergência jurisprudencial, como bem
descreveu o despacho de admissibilidade de recurso especial da Fazenda:
Compulsando os autos, identifico a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas.
Em todos os casos, foi debatida a aplicação ou não da isenção prevista no art. 4o,
"d", Decreto-Lei n° 1.510/76, quando existente ganho de capital decorrente da
alienação de participação societária ocorrida já sob a vigência da Lei n° 7.713/88,
sendo que o contribuinte promoveu a alienação da participação societária após
decorrido prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição.
O acórdão recorrido declarou que a manutenção da participação societária da
empresa pelo período de cinco anos, no decorrer da vigência do Decreto-Lei n°
1.510/76, assegura o direito a não incidência do imposto de renda sobre o ganho
de capital auferido a partir da alienação de aludido direito, nos termos do artigo
4o, alínea "d", daquele diploma legal, mesmo que o ato negocial tenha ocorrido
posteriormente à revogação do referido benefício fiscal, em face do direito
adquirido pelo contribuinte.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas afirmam não haver direito à isenção, visto
que esta pode ser modificada ou revogada, por lei, aplicando-se a lei vigente na
data da alienação, quando ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, para uma mesma situação fática os Colegiados chegaram a decisões
distintas, razão pela qual o Recurso Especial deve ter seguimento.
Contudo, em que pese ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria admitida, entendo que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a partir de
27/06/2024 passou a viger a Súmula CARF no 199, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 199
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já
completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do
Decreto-Lei no 1.510/1976.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.613; 9202-008.468; 9202-007.514
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.789 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720528/2015-06
11
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o disposto na Súmula CARF
no 199, e diante do disposto no art. 118, §3o, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
Do acima exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2089
DF CARF MF
Original